Tribunal: TJMT
Processo: 0009537-09.2015.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009537-09.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INES CRISTINA MEDEIROS SILVA - CPF: 522.587.341-34 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), APARECIDA MEDEIROS BRUNO - CPF: 304.068.621-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (APELADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), APARECIDA MEDEIROS BRUNO - CPF: 304.068.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença, por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda remuneratória, em virtude de desobediência ao disposto na Lei
n.°
8.880/1994.

2. Realizada a perícia contábil e, demonstrada a ausência de defasagem nos rendimentos da servidora, decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de “liquidação zero”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
pelação

interposto
p
or
Ines
Cristina Medeiros Silva e Aparecida Medeiros Bruno

contra
a
sentença
proferida pelo
Juízo
da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
,

que
,
nos autos da
liquidação de sentença

n
°

0009537-09.2015.8.11.0003

ajuizada
contra o Município de
São José do Povo
,
j
ulgou
extinto o processo
,
nos seguintes termos:

“
Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”, após a realização de perícia contábil.
”
.

Em suas razões recursais, a
s
parte
s
apelante
s
sustenta
m
que o perito nomeado pelo juízo não considerou todas as verbas remuneratórias das servidoras
, bem como deixou de observar a data de fechamento da folha e o efetivo pagamento dos subsídios.
Segundo as apelantes, essa desconsideração
e a inobservância do fechamento da folha

afeta
m,
diretamente
,
no cálculo das defasagens
.

Argumenta
m
que
reajustes salariais ou reajustes futuros não possuem o condão de recompor as perdas especificas da URV
.
Afirmam ainda que
acaso fossem consideradas todas as verbas nos cálculos, haveria de ser apontada defasagem salarial.
Assim, a fim de sanar tais vícios, sustentam que deve ser realizada nova perícia.

Alegam, por fim, que o Juízo
a quo
, erroneamente,
a sentença combatida extinguiu a verba honorária do causídico.

Por essas razões, requerem
a nova liquidação do julgado, a fim de serem corrigidos os
equívocos
no laudo pericial, bem como o restabelecimento dos honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões
, conforme certidão em Id. 208811332
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo julgamento da demanda sem a participação processual do Ministério Público (I
d
.
209826150
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ines
Cristina Medeiros Silva e Aparecida Medeiros Bruno contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da liquidação de sentença n° 0009537-09.2015.8.11.0003 ajuizada contra o Município de São José do Povo, julgou extinto o processo
, reconhecendo a hipótese de liquidação zero.

Extrai-se do processado que a
s
parte
s
apelante
s
ajuiz
aram
“
ação ordinária de revisão de
subsídios
” em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO
-
MT, na qual foi proferida sentença que
julgou procedente o pedido inicial e determinou a incorporação às remunerações o percentual de 11,98%

(ID.
208806491 –
pgs
. 40/50
).

Interposto recurso de apelação (ID.
208806492 –
pgs
. 37/68
), o processo foi remetido a esta Egrégia Corte, oportunidade na qual esta
Primeir
a Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, conforme, assim, ementado (ID.
208806493 –
pgs
. 35/56
):

“
RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - URV - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADA - MÉRITO - APURAÇÃO DO PERCENTUAL - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ARBITRAMENTO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 2% SOBRE EVENTUAL QUANTUM A SER APURADO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.960/2009 - POSTERIORMENTE ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI N° 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - "O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo
Civil. Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado
da
lide, inexiste cerceamento de defesa. (..)"(
Ap
94845/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/20 15,
Publicado
no DJE 02/10/20 15).

2 - Tendo a petição inicial preenchido os requisitos constantes do art. 319 do CPC, não há que se falar em inépcia da inicial.

3 - Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido.

4 - "Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux,
DJe
10/2/2014" (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rei. Des. Luiz Carlos da Costa, 4" Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

5— Honorários advocatícios arbitrados em 2% (dois por cento) sobre eventual
quanlum
a ser apurado em liquidação de sentença.

6 - Juros moratórios, a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1°- F da Lei n.9.494/97, instituído pela Lei n° 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

7- Correção monetária pelo INPC, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei no. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei n°. 9.494/1997, e após os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
”.

Na sequência, a parte apelante postulou pela liquidação da sentença (ID.
208806495 –
pgs
. 6/25
), sendo designada perícia contábil, por meio da qual o perito nomeado pelo juízo concluiu pela inexistência de defasagem remuneratória (ID.
208811293
).

Sobreveio, então, a sentença que extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de liquidação zero (ID.
208811322
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei
n.°
8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei
n.°
8.880/1994, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Portanto, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, conforme consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para
dissentir
desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824
AgR
, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092.
Divulg
. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).

Dessa maneira, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an

debeatur
.

A propósito, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994, in
verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os
arts
. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I -
dividindo-se
o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II -
extraindo-se
a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos
arts
. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
”.

Na hipótese, verifica-se que foi realizada perícia judicial individualizada, oportunidade na qual o contador nomeado pelo juízo concluiu pela inexistência de diferenças nos vencimentos a serem percebidas pela parte apelante. Veja-se (ID.
208811293
):

“[...]

5. CONCLUSÕES

Pelos critérios determinados pela Lei no 8.880/94 os vencimentos devidos à parte requerente ao se adotar a URV do último dia do mês de referência chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 58,75;

b) Em março a parte recebeu R$ 71,12;

c) De abril a setembro a parte recebeu R$ 76,42;

d) A partir de
Outubro
/94 a remuneração recebida foi R$ 85,00;

e) Portanto, não é devida nenhuma diferença em favor da parte autora
”.

Ainda, constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial, bem como ao previsto na Lei Federal
n.°
8.880/94, utilizando as URVs referentes aos últimos dias dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer erro.

Para mais, mister salientar que incumbe à parte exequente, ora apelante, demonstrar a existência das diferenças alegadas, comprovando, em seu cálculo, os prejuízos salariais suportados com a conversão realizada pela municipalidade, todavia, não o fez.

Portanto, diante da perícia contábil realizada e, ausente comprovação das perdas salariais, não há que se falar em decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente,
adstrito
ao laudo pericial.

4.
Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto
”
.

(N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023,
Publicado
no DJE 01/09/2023).
[
g.n
]

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
.
” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)

2. Sentença mantida, recurso desprovido”.

(N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022,
Publicado
no DJE 18/03/2022).
[
g.n
]

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2-
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
”.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020).
[
g.n
]
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.o 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada
”.

(N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 17/03/2021).
[
g.n
]

Desse modo, conclui-se que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, motivo pelo qual não assiste razão à
s
parte
s
apelante
s
em suas insurgências recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo
incólume
a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024